Tribunal: STF
Processo: AI 151855
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NAS IMPORTAÇÕES. LIMITAÇÃO A DATA DA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE IMPORTAÇÃO. DESLOCAMENTO DA DATA DA OCORRENCIADO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 6º DO DECRETO-LEI N. 2.434/88. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ISENÇÃO FISCAL DECORRE DO IMPLEMENTO DA POLÍTICA FISCAL E ECONÔMICA, PELO ESTADO, TENDO EM VISTA O INTERESSE SOCIAL. E ATO DISCRICIONÁRIO QUE ESCAPA AO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO E ENVOLVE JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO. O TERMO INICIAL DE VIGÊNCIA DA ISENÇÃO, FIXADA A PARTIR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE IMPORTAÇÃO, NÃO INFRINGE O PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA, NEM DESLOCA A DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO, PORQUE A ISENÇÃO DIZ RESPEITO A EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ENQUANTO O FATO GERADOR TEM PERTINÊNCIA COM O NASCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. 2. NÃO PODE ESTA CORTE ALTERAR O SENTIDO INEQUÍVOCO DA NORMA, POR VIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DE DISPOSITIVO DE LEI. A CORTE CONSTITUCIONAL SÓ PODE ATUAR COMO LEGISLADOR NEGATIVO, NÃO, PORÉM , COMO LEGISLADOR POSITIVO.
           PRECEDENTE.
           AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.